Tribunal: TJPA
Processo: 0012125-79.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012125-79.2018.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BARRIERY RAMON DE OLIVEIRA CARDOSO, WILLAMIS JOSE GUEDES PAIXAO, THIAGO DA SILVA TAVARES, GERLIANE MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELOS CRIMES CAPITULADOS NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Bragança, que proferiu sentença, absolvendo os acusados BARRIERY RAMON DE OLIVEIRA CARDOSO, THIAGO DA SILVA TAVARES e WILLIAMIS JOSÉ GUEDES DA PAIXÃO, dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II e V, CPP. O Ministério Público requer a condenação dos apelados pugnando pela reforma da sentença absolutória.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a ocorrência dos crimes de tráfico e associação ao tráfico.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 13936799, o juiz singular, de forma acertada, reconheceu a nulidade das provas coligidas aos autos a partir do acesso não autorizado ao conteúdo das mídias, mensagens e contatos existentes no telefone celular de Wilker Ananias, restando firmado o entendimento de que o ordenamento jurídico não autoriza a devassa ao conteúdo das mensagens gravadas em aparelho celular sem prévia autorização judicial. Desta forma, inexistindo elementos que possam indicar que a prova teria sido produzida por outros meios autônomos e independentes, a interceptação telefônica, deferida judicialmente, a partir do acesso não autorizado é também prova nula e, como tal, deve ser desentranhada dos autos. Portanto, diante da nulidade das provas coligidas aos autos, não existem elementos para sustentar a condenação.

4. Restando evidenciada a fragilidade do conjunto probatório, forçoso reconhecer o
princípio in dúbio pro reo
. Sentença absolutória mantida.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/2006; CPP, art. 386, II e V.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público para manter a sentença absolutória de primeiro grau exarada em favor dos apelados, com fulcro no artigo 386, II e V do Código de processo Penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Bragança, que proferiu sentença, absolvendo os acusados BARRIERY RAMON DE OLIVEIRA CARDOSO, THIAGO DA SILVA TAVARES e WILLIAMIS JOSÉ GUEDES DA PAIXÃO, dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, II e V, CPP.

O Órgão Acusador discorre a respeito de que que restou plenamente comprovada, nos autos, a prática pelos apelados, dos crimes praticados de tráfico e associação ao tráfico, discordando totalmente do decreto absolutório. Em razão disso, pedem sejam os recorridos condenados, às penas dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para condenar os réus nas penas dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no ano de 2017, após a prisão em flagrante de Wilker Ananias Diniz e de Ana Maria Martins da Silva, a qual identificada posteriormente como sendo a apelada Gerliane Martins da Silva, fora iniciada investigação e desencadeou operação que culminou na prisão dos apelados pelo envolvimento em tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes”
, fato ocorrido na comarca de Bragança/PA.

Como se infere, o órgão acusador pugna pela reforma da decisão absolutória de primeiro grau, para que os apelados BARRIERY RAMON DE OLIVEIRA CARDOSO, THIAGO DA SILVA TAVARES e WILLIAMIS JOSÉ GUEDES DA PAIXÃO, sejam condenadas nas sanções punitivas dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Não merece razão o apelante, divergindo do parecer do
custus legis
.

De acordo com o arcabouço probatório constante dos autos, através da sentença de ID 13936799, o juiz singular, de forma acertada, reconheceu a nulidade das provas coligidas aos autos a partir do acesso não autorizado ao conteúdo das mídias, mensagens e contatos existentes no telefone celular de Wilker Ananias, restando firmado o entendimento de que o ordenamento jurídico não autoriza a devassa ao conteúdo das mensagens gravadas em aparelho celular sem prévia autorização judicial.

Ressalta-se, inclusive, que não houve a juntada nestes autos, do interrogatório de WILKER ANANIAS DINIZ, denunciado em outro processo, para que assim pudesse ser averiguada a legalidade das provas produzidas, após a polícia ter acesso ao conteúdo do seu celular.

Desta forma, inexistindo elementos que possam indicar que a prova teria sido produzida por outros meios autônomos e independentes, a interceptação telefônica, deferida judicialmente, a partir do acesso não autorizado é também prova nula e, como tal, deve ser desentranhada dos autos. Portanto, diante da nulidade das provas coligidas aos autos, não existem elementos para sustentar a condenação.

A apelada GERLIANE MARTINS DA SILVA, em juízo, negou todos os fatos, declarando-se inocente, negando, ainda, que tenha participado das conversas transcritas nos autos, alegando que não conversou com os alvos da operação, que não conhece os outros denunciados, acrescentou que não possuía telefone à época e que não são de sua autoria as conversas interceptadas, que estas conversas seriam de autoria de Wilker.

O apelado WILLIAMIS JOS GUEDES DA PAIXÃO, em interrogatório em juízo, negou todos os fatos, declarando-se inocente, negando, ainda, que tenha participado das conversas transcritas nos autos, negou que tenha como apelido Pulga, declarou que não conhece os outros denunciados e que não encontraram nenhuma droga consigo.

Já o apelado THIAGO DA SILVA TAVARES, em interrogatório em juízo, negou todos os fatos, declarando-se inocente, declarando ser usuário de pasta base, que não conhece os outros denunciados, e que não é conhecido como Tiaguinho.

As testemunhas, policiais civis e militares, ouvidas em juízo, se limitaram a narrar como teria ocorrido a prisão em flagrante de Wilker Diniz, o qual é denunciado em outros autos, e Gerliane Silva, além de, ainda, reforçarem o conteúdo da interceptação telefônica.

Assim, as provas carreadas nos autos são frágeis e inconclusivas sobre o envolvimento dos
apelados BARRIERY RAMON DE OLIVEIRA CARDOSO, THIAGO DA SILVA TAVARES e WILLIAMIS JOSÉ GUEDES DA PAIXÃO, nas sanções punitivas dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006
, não sendo suficientes para embasar um decreto condenatório, operando em seu favor a presunção de inocência assim como o
princípio in dubio pro reo
.

Por conseguinte, o art. 155 do CPP, assevera que o juiz firmará seu entendimento através da livre apreciação das provas constantes nos autos, igualmente consideradas, e, havendo dúvidas quanto à efetiva comprovação da autoria do crime imputado aos apelados, a consequência é a sua absolvição, pois uma condenação exige prova robusta, o que não foi evidenciado no presente caso, devendo ser mantida a sentença absolutória exarada, em todos os seus termos.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de outubro de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 10/11/2025